Tribunal: TJES
Processo: 5007633-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007633-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO E PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS -
RETORNO AO REGIME
SEMI
ABERTO
–

IM
POSSIBILIDADE
-

APENADO QUE NÃO RETORNOU DO TRABALHO EXTERNO - ATENUANTE DE CONFISSÃO –
NÃO APLICÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A ausência do retorno ao estabelecimento prisional após fruição do benefício do trabalho externo viola as regras da execução da pena, caracterizando falta disciplinar de natureza grave, nos termos do Art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

2. Embora as circunstâncias atenuantes sejam consideradas no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, estas não influenciam na dosagem das sanções a serem fixadas em sede judicial.

3. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave na regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo Art. 118, inciso I, da LEP.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007633-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007633-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS
,

inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da Execução Penal nº 0016480-90.2015.8.08.0014
,
decretou a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado, por ter cometido falta grave nos termos do Art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões de fls. 01/05, o agravante alega que teve o regime de pena regredido em definitivo sem ter sido observada a proporcionalidade na aplicação do reconhecimento da falta grave, diante dos elementos do caso concreto, tais como a confissão, o curto tempo de evasão e não cometimento de novo crime ao tempo da evasão(id. 3152176).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 07/11, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3152176).

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, a fl. 12, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3152176).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3241751).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007633-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS
, contra r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos de Execução nº 0016480-90.2015.8.08.0014, em que decretou a regressão de regime prisional para o fechado, ante o reconhecimento da prática de falta grave pelo reeducando.

Sustenta a Defesa, em síntese, que, ao aplicar a punição em virtude da prática de falta disciplinar, o Magistrado de primeiro grau não observou a proporcionalidade desta medida e os elementos do caso concreto, tais como a confissão do apenado, os motivos que o levaram a tomar tal decisão e a ausência de novas práticas delituosas no período de evasão.

Com isso, pretende a defesa afastar a aplicação da falta grave, eis que o agravante não pretendia empreender fuga, pontuando que a sua captura foi realizada no dia seguinte da evasão.

No caso em tela, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 70/2021, uma vez que o apenado cumpria pena no regime semiaberto, quando, no dia 18.10.2021, evadiu-se do trabalho externo, sendo recapturado no dia seguinte 19.10.2021 (evento nº 131.1 e 173.1).

Em audiência de justificação, o agravante informou que cometeu essa atitude em virtude das informações que recebeu de sua mãe, de que o filho estava sendo agredido pelo padrasto, destacando que, fazia dois (2) anos que não o via. (evento n° 185, 1 min e 13 seg a 1 min e 44 seg).

Relata também que
“
se desesperou ao
ver
que os agentes penitenciários
estavam no
seu
local
trabalho e ele não estava lá e por isso não retornou”
(1 min e 59 seg a 2 min e 09 seg), que quanto ao município em que foi recapturado (São Gabriel da Palha/ES), trata-se do local de residência do outro filho de cinco (5) anos de idade (2 min e 21 seg).

Considerando os fatos, o Magistrado de primeiro grau, homologou a falta grave, determinando, a regressão definitiva do apenado para o regime fechado, constando como data da recaptura o dia 19.10.2021(fls. 01/03, evento n° 195.1).

Quanto a regressão de regime, o Art. 118, da Lei de Execuções penais assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

Ainda que não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, percebe-se por parte do apenado, clara a pretensão de evasão, considerando especialmente que ao ser interpelado por uma guarnição de Policiais Militares,
se identificou como WALLACE CORREIA DE PAULA, no entanto, este nome seria do seu irmão
(evento n° 173.1).

Dito isso, percebe-se que tal conduta, não se coaduna com a justificativa apresentada, muito menos impede a responsabilização deste, nos termos do Art. 50, II, da Lei de execuções Penais.

Diante desse cenário, fica demonstrado que ao não comparecer ao trabalho, bem como por não ter retornado ao estabelecimento prisional após fruição do benefício do trabalho externo, o apenado violou as regras da execução.

Reconhecida a fuga, configurada como falta grave e já considerada pela jurisprudência como conduta de alta gravidade, não há que se falar em imposição de penalidades outras que não aquelas elencadas pela magistrada na decisão combatida.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

[...]1.
O não retorno do reeducando após o período de saída temporária configura evasão/fuga e, consequentemente, falta grave, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

[...] 3.
Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.
4. AGRAVO IMPROVIDO. (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200025748, Relator:
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, DJE 24.11.2020).

Noutro giro, sustenta a defesa, que a confissão do apenado na apuração da falta disciplinar, computaria como atenuante no presente caso, com fundamento no Art. 52, da portaria 332-S, da SEJUS.

Ocorre que, a aplicação desse artigo supracitado se aplica tão somente na esfera administrativa, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. (...) 2.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais,
as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa
e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Execução Penal nº 0011883-72.2020.8.08.0024,
Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama
, DJe: 12.11.2020). (Negrito nosso).

Assim, não há que se falar em ausência de proporcionalidade nas sanções aplicadas.

Dessa forma, diante do cometimento de falta grave durante o curso da execução da pena, resta inviável o acolhimento do pedido formulado pela defesa, de não regressão do regime.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007633-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UACKSON DA SILVA CORREIA BASTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO E PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS -
RETORNO AO REGIME
SEMI
ABERTO
–

IM
POSSIBILIDADE
-

APENADO QUE NÃO RETORNOU DO TRABALHO EXTERNO - ATENUANTE DE CONFISSÃO –
NÃO APLICÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A ausência do retorno ao estabelecimento prisional após fruição do benefício do trabalho externo viola as regras da execução da pena, caracterizando falta disciplinar de natureza grave, nos termos do Art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

2. Embora as circunstâncias atenuantes sejam consideradas no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, estas não influenciam na dosagem das sanções a serem fixadas em sede judicial.

3. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave na regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo Art. 118, inciso I, da LEP.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.